Tribunal: STF
Processo: AI 594628
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
DIREITO DO TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 
   DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   OMISSÃO.  SUPRIMENTO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. PRESSUPOSTO DE 
   ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE REVISTA. OFENSA REFLEXA  À 
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

1.	Ocorrência de omissão quanto à 
   controvérsia discutida no recurso extraordinário, referente à 
   aplicação pelo TST da Orientação Jurisprudencial 115 (artigos 832 
   da CLT e 458 do CPC). 
2.		       Necessidade de apreciação de 
   legislação  infraconstitucional. Ofensa reflexa à  
   CF.
3.	Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão, sem
   modificação do julgado.